Tribunal: STF
Processo: RE 1341284
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 11, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Servidores que exerceram, cumulativamente, as atividades de Coronel da Polícia Militar e Professor nos cursos da Polícia Militar Pretensão à incidência do teto remuneratório (artigo 37, XI, da Constituição Federal) de forma isolada e individual para as respectivas atividades funcionais Impossibilidade Inteligência da LCE nº 1.036/08, do Decreto Estadual nº 54.911/09 e dos artigos 9º e 10 da LCE nº 731/93 Vantagem de ordem pecuniária integrante dos vencimentos do cargo titular de Coronel da Polícia Militar Precedentes Sentença reformada para denegar a segurança postulada. Apelo e reexame necessário providos.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI, “b”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Administração Pública está se beneficiando pelo desempenho de serviços de docente do Policial Militar arcando com a remuneração somente até o teto remuneratório e isso não se coaduna com a previsão Constitucional, bem como com as demais normas que regem a matéria ora discutida. A remuneração do cargo de Policial Militar e Professor possuem fatos gerados distintos e, portanto, o servidor deve auferir integralmente pelos exercícios laborais sem a incidência do redutor salarial. ” (eDOC 15, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    Ao examinar o julgamento do recurso-paradigma do RE-RG 612.975, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017, Tema 377, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, assentou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente